Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711496-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELCI JUNGER PEREIRA EMBARGADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME V I S T O S. (Doc. Num. 25225046). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por NELCI JUNGER PEREIRA contra a decisão (Doc. Num. 25027635) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por ela formulado no Agravo de Instrumento que manejou contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709929-33.2017.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para pessoa jurídica sucessora da Devedora. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Mantenho a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador